Tribunal: STF
Processo: HC 251603
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTO ALIMENTÍCIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Bassi da Silva e outro, advogados, em 24.1.2025, em benefício de Douglas Resende de Souza, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 975.989/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 17.12.2024, com outros corréus, pela apontada prática dos crimes de associação criminosa, adulteração ou alteração de substância ou produto alimentício e corrupção de menores (art. 288 e § 1º do art. 272, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). Em 18.12.2024, o juízo da Vara Plantão da comarca de São José do Rio Preto/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2003720-67.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 14.1.2025, o Relator, Desembargador Francisco Orlando, indeferiu a liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 975.989/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.1.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente a impetração pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam não ter havido fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Alegam que “de uma simples leitura do decreto preventivo é possível notar que também não foi fundamentada a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão, ofendendo o preceituado no art. 282, §6º, da legislação processual penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram ser “o Paciente (...) primário e de bons antecedentes, sendo que uma eventual reiteração criminosa poderia ser neutralizada com medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, comparecimento mensal em Juízo, recolhimento domiciliar noturno, etc.” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Sendo assim, requer-se a concessão da medida liminar para determinar a expedição de alvará de soltura ao Paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento de mérito do presente writ, vez que o constrangimento ilegal é manifesto e estão presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar (fumus boni iuris e periculum in mora). (...)



    Diante de todo o exposto, requer a Vossa Excelência, no mérito, seja confirmada a ordem liminar, mantendo-se o Paciente em liberdade, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas, com o fito de possibilitar que DOUGLAS RESENDE DE SOUZA aguarde a finalização do processo em liberdade, com fulcro nos artigos 648, inciso I; 282, § 6º, 312, caput, 315, caput e § 2º, inc. III, todos do Código de Processo Penal, e nos artigos 5º inciso LXI e 93 inciso IX, da Constituição Federal” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    6. Em 24.1.2025, o Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 12). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 975.989/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2003720-67.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado do ato questionado.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Plantão da comarca de São José do Rio Preto/SP, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, realçada pela gravidade concreta da conduta:



    “O caso concreto autoriza a prisão preventiva. A materialidade dos crimes, para o qual se prevê pena máxima de reclusão superior a 4 anos, decorre do auto de exibição e apreensão e as declarações e demais elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante revelam a existência de indícios de autoria. Consta dos autos que os autuados foram surpreendidos adulterando cerveja que consistia em adquirir carga de cerveja da marca Belco e no barracão eram extraídos os rótulos, as garrafas lavadas, as tampas retiradas e utilizando um bocal de ferro e um martelo de borracha inseriam as novas tampas das marcas adulteradas e na sequência colavam os rótulos, colocando-as nas caixas. Em que pese os autuados Gilmar, Douglas e Wedisley serem tecnicamente primários, verifico que os crimes são graves, cuja pena máxima é de reclusão superior a 4 anos. No mais, o autuado Matheus é reincidente, tendo sido cumprido mandado de prisão em seu desfavor (fls. 39/40). Desse modo, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º do CPP). Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal” (e-doc. 9).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em 27.1.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP, ao indeferir requerimento de liberdade provisória formulado pelo paciente, afirmou a possibilidade concreta de reiteração delitiva:



    “Págs. 157/162: trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pelo réu Douglas Resende de Souza.



    O Ministério Público, manifestando-se a págs. 177/178, opinou pelo indeferimento do pedido.



    O acusado foi denunciado por ter cometido, em tese, os crimes previstos no art. 288 e art. 272, § 1º, ambos do Código Penal, e art. 244-B da lei nº 8.069/90.



    Não foram trazidos fatos novos ou novas provas, permanecendo, assim, inabalados os motivos e fundamentos da decisão de páginas 81/82, que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva.



    Há indícios suficientes da autoria, bem como da materialidade delitiva, conforme auto de exibição e apreensão de páginas 27/28 e demais circunstâncias da prisão em flagrante delito.



    Verifica-se, ainda, pela certidão de eventos juntada a páginas 69/70, que Douglas havia sido preso em flagrante em 12/04/2024 na comarca de Piracicaba-SP por prática do mesmo tipo de delito, e foi beneficiado com a liberdade provisória sem fiança, demonstrando, de tal forma, em que pese sua primariedade, que a sua custódia cautelar é necessária para impedir a reiteração delitiva.



    Portanto, persistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há que se falar em sua revogação, bem como por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, DENEGO o pedido formulado”.



    12. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    O juízo de primeira instância destacou a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva, pois o paciente “havia sido preso em flagrante em 12/04/2024 na comarca de Piracicaba-SP por prática do mesmo tipo de delito, e foi beneficiado com a liberdade provisória sem fiança”.



    Não se comprova, na espécie, ter a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora